Tribunal: TJMT
Processo: 1026319-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026319-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (AGRAVANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 43.214.055/0028-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FIGUEIRA NOZELA PRADO - CPF: 595.731.126-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO GRADATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3o, I, II E III DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o benefício econômico obtido pelo vencedor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Guilherme Junior e outro contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios no 0001441-34.2017.8.11.0003, julgou procedente a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer o excesso no cálculo do exequente e homologar o valor de R$ 335.869,44 (trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ainda, relativamente ao cumprimento de sentença, condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Procurador do Estado, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o excesso encontrado no cálculo do credor, ou seja R$ 25.267,93 (R$ 361.138,37 – 335.869,44), que equivale a R$ 2.526,79 (dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos), nos termos do art. 85, §§ 2o, 7o, do CPC (Id. n° 154185679, págs. 39/43).

Nas razões do recurso os agravantes alegam, em síntese, que “o
FUNJUS deve ser considerado na base de cálculo dos honorários, visto que o dispositivo legal determina que a base de cálculo deverá ser o proveito econômico obtido, não fazendo qualquer distinção acerca da origem dos valores constantes na ação judicial, ou seja, considera-se toda a obrigação contida na relação jurídica desconstituída”.

Asseveram, ainda, que no cálculo
,
“ao contrário do entendimento do Juiz a quo, o salário mínimo a ser considerado é o vigente na data da sentença”
e não o do trânsito julgado.

Aduzem, por fim, que
“na decisão invectivada, de forma equivocada, o Magistrado entende que na faixa II, deve ser considerado apenas 1.800 salários mínimos, alegando que, mesmo que o teto seja 2.000 salários mínimos, deve ser descontado os 200 salários da faixa inicial, para não caracterizar bis in idem. Ao contrário do que afirma o Magistrado de piso, não há que se falar em bis in idem, tendo em vista que ao passar para a faixa seguinte, é decotado da base de cálculo o teto da faixa anterior”.

Com essas considerações, requerem seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão combatida, homologando os cálculos apresentados pelos agravantes e acolhendo as seguintes razões expostas alhures:

a) Por ser a base de cálculo o proveito econômico obtido pela embargante na ação de origem, representado pela CDA n. 201210163 (fato inconteste), seja considerado no cômputo o valor cobrado pelo Fisco a título de FUNJUS, perfazendo então a base de cálculo o valor de R$ 5.682.767,38 (CDA n. 201210163 = R$ 5.682.767,38);

b) Seja considerado, para fins de aplicação das faixas insculpidas nos incisos do §3o do art. 85 do CPC, o valor do salário mínimo vigente na data da sentença (inciso IV do §4o do art. 85 do CPC);

c) Em relação à parte da decisão invectivada que considerou como correto aplicar o percentual mínimo da segunda faixa (inciso II do §3o do art. 85 do CPC) apenas sobre 1.800 salários mínimos, seja reformada para considerar o cálculo dos agravantes, que aplicou o percentual mínimo sobre o teto estabelecido, qual seja, 2.000 salários mínimos;

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 158044657)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por José Guilherme Junior e outro contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios no 0001441-34.2017.8.11.0003, julgou procedente a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer o excesso no cálculo do exequente e homologar o valor de R$ 335.869,44 (trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Denota-se dos autos que os agravantes ajuizaram o cumprimento de sentença em face do ESTADO DE MATO GROSSO visando ao recebimento do valor de R$ 361.138,37 (trezentos e sessenta e um mil, cento e trinta e oito reais e trinta e sete centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais (id. 93954244).

O executado, ora agravado, irresignado com a cobrança do débito, opôs impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, apontando como valor correto o importe de R$ 317.127,80 (trezentos e dezessete mil, cento e vinte e sete reais e oitenta centavos) a título de honorários advocatícios. Disse que a diferença entre o cálculo do exequente e o cálculo da Coordenadoria de Cálculos e Perícias está na data do início da atualização e no valor da base utilizado pela parte, não sendo este o valor da causa, conforme determina a sentença.

O magistrado singular, ao analisar o pedido, julgou procedente a impugnação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo o excesso no cálculo do exequente de id. 93954244 e homologou o valor de R$ 335.869,44 (trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Outrossim, relativamente ao cumprimento de sentença, condenou o exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Procurador do Estado em 10% (dez por cento) sobre o excesso encontrado no cálculo do credor, ou seja, R$ 25.267,93 (R$ 361.138,37 – 335.869,44), que equivale a R$ 2.526,79 (dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos), nos termos do art. 85, § § 2o, 7o, do CPC.

Contra essa decisão, insurgiram-se os agravantes.

Da análise dos autos e da sentença encartada no id. 154185677, depreende-se que o pedido formulado nos embargos à execução foi julgado procedente para declarar a inexigibilidade do crédito apontado na CDA 201210163 (ICMS GARANTIDO INTEGRAL), nos termos do artigo 156, IV, do Código Tributário Nacional e do artigo 927, III, do Código de Processo Civil e, consequentemente, julgar extinta a execução fiscal no 0013897-89.2012.811.0003.

Depreende-se, também, que, interposto recurso de apelação, este foi provido para reformar tal sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, até 2.000 (dois mil) salários mínimos, bem como em 5% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, ficando isento do pagamento das custas e despesas processuais, inclusive as recursais (id. 89751778 - Pág. 1).

Desse modo, vê-se que o acórdão determinou que o percentual dos honorários advocatícios fosse fixado sobre o valor da condenação. No entanto, no caso em tela, não houve condenação, logo, a base de cálculo será o proveito econômico obtido na ação, que, atualizado até 15/07/2022, era de R$ 5.166.152,17 (cinco milhões, cento e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), já que o trânsito em julgado do acórdão que arbitrou os honorários se deu em 08/07/2022 e o pedido de cumprimento de sentença foi formulado em 31/08/2022.

Desta feita, constatado que o valor do proveito econômico equivale a 4.262,50 salários mínimos, de modo que ultrapassa as faixas dos incisos I e II do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, correta a sentença em fixar o percentual de honorários observando a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, conforme demonstração a seguir:

PROVEITO ECONÔMICO EM SALÁRIOS MÍNIMOS

PERCENTUAL MÍNIMO

HONORÁRIOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS

1a FAIXA
4.262,50
– 200

10% DE 200

+ 20

2a FAIXA
4.062,50
– 1800

8% DE 1.800

+ 144

3a FAIXA
2.262,50

5% DE 2.262,50

+ 113,12

277,12

VALOR DOS HONORÁRIOS

R$335.869,44
(277,12 X R$ 1.212,00)

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEL – FIXAÇÃO GRADATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3o, I E II DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(N.U 1014098-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023